Tribunal: STF
Processo: Rcl 42583
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Visual Lotus Painéis e Luminosos Ltda. – EPP e outros asseveram haver o Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Presidente Prudente/SP, no processo nº 0010703-30.2019.5.15.0115, desrespeitado o decidido, pelo ministro Gilmar Mendes, na medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade nº 58.
    Segundo narram, figuram como réus em processo trabalhista formalizado por Odair Cezar Rampasso. Iniciada execução provisória, postularam, sem êxito, a utilização da Taxa Referencial para correção monetária.
    Sustentam inobservado o paradigma, no que determinada a suspensão de todas as demandas a envolverem o disposto nos artigos 879, § 7º, 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e 39, cabeça, § 1º, da Lei nº 8.177/1991, nos quais estipulada a correção de créditos com base na Taxa Referencial – TR. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretendem, no mérito, a confirmação da providência, relativamente à determinação de emprego do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCAE como fator de atualização.
    O pronunciamento por meio do qual implementada liminar na ação declaratória de constitucionalidade nº 58 é de 27 de junho de 2020.
    A decisão reclamada foi proferida em 10 de junho anterior.
    2. A jurisprudência do Tribunal sinaliza o descabimento de medida voltada à observância de paradigma quando o ato reclamado lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar óptica:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de abril de 2010.)
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator